Tribunal: TJMT
Processo: 0000933-23.2019.8.11.0002
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000933-23.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBSON DA MATA E SILVA - CPF: 050.524.131-57 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DORSULINA BERLINDA DA COSTA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – POSSIBILIDADE –
VERSÃO DA VÍTIMA QUE SE MOSTRA ISOLADA NOS AUTOS –
INDÍCIOS QUE NÃO FORAM CONFIRMADOS DE FORMA SEGURA – DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO PROVIDO.

No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do
in dubio pro reo
, somente admitindo-se um édito condenatório se estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva.

Se a análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual não permite concluir de forma contundente que o acusado praticou o crime a ele imputado, cogente a reforma da sentença condenatória, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Robson da Mata e Silva
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n.
0000933-23.2019.8.11.0002
, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2o, inciso II) à pena privativa de liberdade de
5 anos e 4 meses de reclusão,
no regime inicial
semiaberto,
e o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Em razões recursais, a defesa do acusado pleiteia a reforma da sentença para reconhecer a absolvição por fragilidade probatória da autoria delitiva (Id. 155574473).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 155574477).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo
desprovimento
do recurso (Id. 156987683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 15 de janeiro de 2019, por volta das 6h, em via pública, na rua Carlos Avalone, localizada no bairro Nair Sacre, município de Várzea Grande, o apelante
Robson da Mata e Silva
, em companhia de terceiro não identificado, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu para si ou para outrem, coisas alheias móveis pertencentes à vítima Dorsulina Berlinda da Costa.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...) Sobressai dos autos que, nas condições de tempo e lugar descritas, o denunciado ROBSON na companhia do indivíduo não identificado, dirigiram-se até as proximidades do bairro Nair Sacres, em uma motocicleta, cor azul, conduzido por terceiro não identificado.

No local, o denunciado Robson e seu comparsa jogaram a motocicleta em sua direção, lesionando sua perna com o pneu, e a todo instante simulavam estar armado com a mão na cintura, no momento em que o denunciado puxou sua bolsa com força, após empreenderam fuga.

Em sede policial a vítima identificou um dos indivíduos como sendo Robson da Mata e Silva, vulgo “Robrinho”, sendo conhecido em sua região (termo de reconhecimento de pessoa fls. 08)(...).
”

(Id.
155574448, p. 1-3
).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado pelo cometimento do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas e, após a instrução processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente para afastar a majorante da arma de fogo, condenando-o nos demais termos pleiteados pela acusação, razão pela qual lhe foi imposta a pena de
5 anos e 4 meses de reclusão
, no regime inicial fechado, e o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa postula a absolvição do acusado, ao argumento de que não ficou comprovada a autoria delitiva, em razão da fragilidade das provas produzidas, ressaltando que a vítima já tinha desentendimento com o apelante antes da ocorrência dos fatos, razão pela qual sua palavra deve ser relativizada.

Do detido exame dos autos, verifico que, ouvido em delegacia de polícia, o acusado
Robson da Mata e Silva
negou a prática do roubo, nos seguintes termos:

“(...) É pedreiro e alega estar trabalhando numa obra no loteamento Maria Isabel, Que alega ter saído de sua casa com destino ao seu trabalho por volta das 6h20 da manhã,
Que afirma que possui uma motocicleta de cor preta,
Que, ao ser indagado se costuma ir para o serviço utilizando essa motocicleta, RESPONDEU: ‘FAZ UM MÊS QUE NÃO USO ESSA MOTOCICLETA PORQUE A OBRA FICA MUITO PERTO DA MINHA CASA!’; QUE AO SER INDAGADO SE NESTA MANHÃ, POR VOLTA DAS 6:00 HORAS, JUNTAMENTE COM UM COMPARSA, ABORDOU A SENHORA DORSULINA VERLINDA DA COSTAM 55 ANOS, ANUNCIOU O ROUBO EM COM VIOLÊNCIA FÍSICA SUBTRAIU UMA BOLSA AVALIADA EM R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), CONTENDO DOCUMENTOS PESSOAIS, CARTÃO BANCÁRIO, CARTÃO DO SUS, CHAVES DE SUA RESIDÊNCIA E DE SEU TRABALHO E A QUANTIA DE R$20,00 (VINTE REAIS), DENTRE OUTROS PERTENCES, RESPONDEU: ‘NÃO, EU CONHEÇO ESSA DONA DORSULINA. O MARIDO DELA É CAMINHONEIRO! ’, QUE JÁ QUE NEGA A PTÁTICA DO ROUBO, COMO EXPLICA A VÍTIMA TER AFIRMADO QUE O RECONHECE COM ABSOLUTA CONVICÇÃO COMO SENDO UM DOS AUTORES DO CRIME, RESPONDEU: ‘É A PALAVRA DELA CONTRA A MINHA. NÃO ACHOU NADA COMIGO! ’ QUE, AO SER INDAGADO POR QUE A VÍTIMA AFIRMA QUE TODO NO BAIRRO TEM MEDO DO INTERROGANDO, RESPONDEU: ‘MEDO DE MIM? EU NÃO TENHO PASSAGEM! ’ (...)”.
(Id. 155574448 - Pág. 21) – negritei.

Interrogado em juízo, Robson manteve a negativa de autoria e afirmou que possuía desentendimento anterior com a vítima porque o filho dela tentou agredir sua esposa, mas que não tem motivo para roubá-la, já que sempre trabalhou e conseguiu sustentar sua família. Destacou que no bairro em que ele e a vítima residem a maioria dos moradores se conhecem, pois vivem lá há muito tempo, e que em 18 anos residindo no bairro jamais teve problema com outros vizinhos. Abaixo transcrevo trecho do relatado pelo réu,
in verbis
:

“Réu: sr. Meretíssimo, eu ganho R$2mil por mês, eu tenho capacidade de pegar uma bolsa? Que isso, eu sou trabalhador, eu trabalho pra cuidar dos meus filhos. No dia eu fui trabalhar, e por que o dia que os policiais civis foram me pegar na minha casa não pegaram e levaram minha moto? Eu fui trabalhar a pé, eu perdi um serviço de R$25mil reais cara, eu peguei um barracão pra fazer... Juiz: e por que que a dona tá acusando o senhor?
Réu: olha, como a mulher ali falou (se referindo à testemunha Marilza), ali ninguém vai com a cara dela, tudo é que todo mundo rouba ela, todo mundo olha ela torto...
(...) olha eu moro na rua um, rua um com a rua três, ela mora na rua cinco, é distância daqui até lá no creas, ali onde faz bolsa escola... Juiz: e você tem contato com ela? Réu: nunca, nunca, olha, desde o dia que eu saí da prisão, que eu fui preso injustamente cara, eu vejo ela passando, sabe que que ela faz? Abaixa a cabeça, doutor. Juiz: ela falou que você furtava a casa dela também, que uma vizinha viu você pulando lá... Réu: e por que a vizinha não veio testemunhar pra ela, doutor? Ela podia pedir testemunha lá, doutor. O povo, no dia que ficou sabendo, o povo queria pegar (inaudível), porque eu nunca roubei nada de ninguém, tem 18 anos que eu moro ali cara, eu não tenho passagem, eu não tenho nada.
Sim, ela tem raiva de mim por um motivo, os filhos dela bebem, pagam de louco lá e eu (inaudível) nesses tempos, porque ele queria bater na minha mulher. Juiz: então o senhor brigou com o filho dela? Réu: briguei.
E meu tio falou pra mim que o filho dela vai lá, pega panela, pega roupa dela, pega não sei o que, e vai vender pra ele lá na casa do meu tio. Meu tio não compra porque sabe que é dela. Ce acha que eu ia roubar roupa, doutor? Juiz: ce tem uma moto preta? Réu: tenho moto preta, e no dia do assalto eu fui trabalhar de pé. Juiz: a polícia chegou que horas na sua casa, ce lembra? O assalto foi de manhã né? Réu: ó, seis horas foi o negócio, eu saí antes das seis porque eu tinha combinado com o patrão, e eu fui de pé cara, de pé, pra pegar betoneira, buscar cimento, trabalhei até meio dia e meia. Cheguei em casa almocei e tomei um suco e os cara chegou (...)
Juiz: não foi localizado nada com o senhor dela? Réu: nada, mas como, se não foi eu?
(...) eu não preciso de roubar não, eu ganho bem, dá pra mim dá de comer pros meus filhos, pra mim tá bom demais, entendeu? Ali todo mundo gosta de mim, nunca peguei nada de ninguém, tem 18 anos que eu moro ali, sempre fui um cara trabalhador, desde meus 17 anos trabalhava com meu pai que é pedreiro também (...)
Juiz: isso que você falou que ali todo mundo rouba ela, é que ela acusa todo mundo? Réu: é, ela acusa todo mundo, entendeu?
(...)”
(Relatório de mídias, Id.
155574452) – negritei.

A vítima
Dorsulina Berlinda da Costa,
por sua vez, ouvida em sede policial, disse que reconheceu o acusado durante o assalto, e que ele é conhecido no bairro em que moram pela prática de furtos diversos na própria vizinhança, inclusive que já subtraiu outros pertences de sua propriedade antes. No entanto, a cor da motocicleta que informou em sua oitiva, que teria sido utilizada pelos autores, não é a mesma daquela que de fato é de propriedade do réu, veja-se:

“(...) QUE a declarante estava indo para o serviço na data de hoje, aproximadamente às 6:00hs;
QUE a declarante estava andando sozinha, na rua de casa erma, quando foi abordada por dois suspeitos em uma motocicleta velha de cor azul, que o suspeito jogou a moto para cima dela e encostou com o pneu em sua perna lesionando; QUE os suspeitos não estavam armados, mas não tiravam a mão da cintura, simulando estar armado; QUE os suspeitos anunciaram o assalto dizendo: “ISSO É UM ASSALTO, PASSA LOGO A BOLSA”, QUE os suspeitos puxaram a bolsa da declarante com muita força e disseram “PERDEU, PERDEU” e fugiram
; QUE da declarante foi levado uma bolsa feminina de cor marrom, contendo documentos pessoais, cartões, o valor de R$20,00 (vinte reais), sombrinha, entre outros, avaliados e R$ 500,00 (quinhentos reais); QUE a declarante informa que reconheceu o suspeito Robinho pelo uniforme que usa uma calça cinza e uma blusa verde e que ele passa todos os dias em frente à sua casa e pelo rosto que aparecia no capacete, QUE o vulgo Robinho aterroriza o bairro, rouba e furta no local na Cohab Nair Saq, ele é muito conhecido e só na casa da declarante ele já furtou várias vezes; QUE para a declarante o suspeito já disse: “DEIXOU ROUPA NO VARAL, DANÇOU”; Que a declarante relata que todas as vezes que é furtada o suspeito vende seus objetos para os próprios vizinhos, que vai até a casa dela perguntar se sumiu algum objeto dela, e que na maioria das vezes a resposta é positiva e o objeto sendo vendido é da declarante;
QUE a maioria dos vizinhos já foram vítima do suspeito Robinho, e que todos os vizinhos não tem paz, quando ele está por lá; QUE a declarante fez o reconhecimento pessoal do suspeito ROBSON DA MATA E SILVA e sem sombra de dúvidas reconheceu ele como um dos autores do roubo na data de hoje
(...)”

(
155574448 - Pág. 16) – negritei.

Em juízo, a vítima manteve a narrativa de que o apelante foi o autor do delito, apenas se contradizendo quanto a cor da motocicleta utilizada pelos assaltantes, já que em delegacia informou ser azul e, em juízo, disse que era preta, conforme se verifica da transcrição abaixo:

“(...) Vítima: lembro, primeiro mexeram muito na minha casa. Promotor: entraram na casa da senhora? Vítima: é, aí depois me pegaram na rua às seis horas, e essa pessoa que é vizinha lá, tem (inaudível) de ver, já viu várias vezes ele pulando na minha casa, só que infelizmente essa vizinha minha foi embora. Promotor: mas a senhora conhece e sabe quem é? Vítima: Robinho, eu vejo o pessoal falando Robinho. Promotor: aqui fala que o nome dele é Robson da Mata e Silva. Vítima: isso. Promotor: diz que nesse dia ele tava com outra pessoa, às seis da manhã lá quando abordaram a senhora, a senhora lembra? Vítima: lembro que tinha um outro menino que trabalhava com ele (...) não, revólver não tinha (...) Promotor: e de que jeito que eles foram embora? Tavam de carro, tavam de moto? Vítima: eles tavam de moto, foi bem na rua da minha casa, bem na esquina da minha casa.
Promotor: a senhora lembra dessa moto? A cor?

Vítima: pra mim ela era preta
. Promotor: e tinha uma outra pessoa na moto ou era só ele? Vítima: tinha, eram duas pessoas (...)”
(Relatório de mídias, Id.
155574452) – negritei.

Por outro lado, a testemunha da defesa
Marilza Leite Pereira
, vizinha do réu e da vítima, ouvida em juízo, contrapôs a narrativa da ofendida e corroborou com o relatado pelo acusado, inclusive informando que quase foi vítima dos mesmos agentes no dia dos fatos, mas que eles desistiram do ato pois viram que havia outro senhor na rua que poderia atrapalhar a ação delitiva, ocasião em que se deslocaram até a vítima Dorsalina. Afirma que tem certeza que o réu não era um dos ocupantes da motocicleta, e que visualizou a hora em que os agentes abordaram a ofendida, veja-se:

“Defesa: essa dona Dorsulina, a senhora conhece ela? Testemunha: conheço, é que ali é muito pequeno, aí todo mundo conhece todo mundo (...) Defesa: mas a senhora soube do roubo?
Testemunha: eu vi na hora que roubaram ela

(...). É que assim, eu de manhã vou levar meu menino e minha menina pra escola né, de manhã cedo, aí eu levo até na minha irmã que mora na esquina lá, aí quando eu fui saindo na esquina esses dois motoqueiro parou na minha frente, eu tava subindo a esquina e eles pararam e colocou a mão aqui assim (se referindo a cintura) e eles só não assaltou eu porque tinha um senhor lá embaixo na rua (inaudível) aí o outro ‘bateu’ nele e eles foram.
Eu ainda comentei com meu menino né, falei ‘ah nós quase fomos assaltados, olha só né’, os dois tava de camiseta de manga cumprida, num verde clarinho, calça jeans e botina. Eu achei que eles tavam indo pra serviço e ia pedir informação, até que eu vi que eles queriam assaltar né, aí meu menino até perguntou ‘ai e agora?’ e eu disse ‘vamo embora até lá né’,
aí quando nós chegamos na esquina, que nós olhamos, eles tava indo e ela (vítima) tava subindo a primeira rua da casa dela, aí nós vimos de lá, ele nem desceu da moto ele puxou a bolsa dela, ela começou a gritar e puxar e ele puxou a bolsa dela
. Defesa: e esses dois que a senhora
viu, tinha a compleição física, a estrutura física parecida com ele? Testemunha: não, não, não tinha nada a ver com ele. Porque ali, nós conhece todo mundo, porque ali é muitos anos que mora todo mundo, as mesmas pessoas mora ali. Então você convive todo dia você sabe quem que é as pessoas né, ainda mais de dia, se fosse a noite, aí podia falar que se confundiu, mas de dia não tem como
. Defesa: mas eles tavam de capacete?
Testemunha: de capacete, só que eles são mais altos que ele. Defesa: a senhora chegou a ver a cor da pele deles? Testemunha: moreno mais claro que ele assim, os dois magro e bem novos que eles são também.
Defesa: dava pra ver que eram jovens? Mais jovens que ele?
Testemunha: mais jovens que ele e mais alto que ele, porque ele é baixinho né, e os outros dois eram mais alto... eu vi eu fiquei pertinho assim deles
. Defesa: a senhora sabe se ela tem algum problema, alguma inimizade com esse rapaz?
Testemunha: olha, ali na cohab todo mundo ela tem inimizade, que eu fiquei sabendo né porque ela mora um pouco mais longe que eu, mas todo mundo ali fala que ela tem inimizade com todo mundo. E eu ouvi já falar (inaudível) que ela não gosta dele, ela xinga muito ele na rua dela ali ne
. O pessoal comenta né, é que eu não paro assim em casa. Promotor: a senhora tem inimizade com a dona Dorsulina? Testemunha: não, nós conversa, mas depois disso aí ela ficou zangada comigo porque eu falei que não era ele né. Só que eu nem sabia que os polícia tinham ido lá pegar ele, eu fui pro serviço. Aí quando eu voltei, à noite, o primo dele mora perto da minha casa, aí eu comentei com ele que eu quase fui assaltada por dois rapaz e ele falou ‘mas a mulher lá acusou meu primo, falou que foi ele’ e eu falei ‘não, não é ele’ Promotor: nesse dia do assalto aí que a senhora viu, quantos metros mais ou menos a senhora tava? A senhora viu o assalto? Testemunha: ele mora na última e eu na penúltima e ela já mora na primeira, só que lá não é muito distante a rua

(...) Promotor: eu quero saber a distância, um quarteirão? Testemunha: não, ele parou na esquina de casa, eu tava subindo aqui, ele aqui e eu chegando perto dele, dava duas casa (...) só que a gente conhece de longe, aí eu vi que era ela subindo, porque ela sobe todo dia de manhã, quando eu vou ela ta subindo lá na esquina também pra ir pro serviço. Juiz: a senhora disse que eles tavam de calça comprida e manga comprida, como que a senhora sabe a cor da pele? Testemunha: porque da mão dele né que eu vi, era uma camisa de manga comprida daquela malha bem fininha verde, aí eu achei que era de firma, achei que eles ia pedir informação.
Juiz: a senhora disse que eles eram mais altos também, mas eles não desceram da moto, como que a senhora sabe a altura? Testemunha: porque a gente conhece ele né, conhece ele na moto (...) eu falo assim, porque do físico né, ele é bem magrinho, eles já eram mais altos que ele na moto
(...) Juiz: a senhora conhece o Robson ou tem amizade com ele? Testemunha: não, nós conhece só de vista porque ele mora na outra rua de casa né, mas assim, todo mundo ali conhece todo mundo (...)”
(Relatório de mídias, Id.
155574452) – negritei.

Quanto aos depoimentos prestados pelos policiais, verifico que trazem poucos elementos que ajudem a elucidar os fatos, pois não presenciaram os fatos e apenas reproduziram o narrado pela vítima em delegacia (Relatório de mídias, Id.
155574452).

Assim, após o exame acurado dos elementos probatórios colhidos na instrução processual, entendo que a autoria delitiva não ficou devidamente esclarecida, pois, apesar de a vítima imputar o roubo ao acusado Robson, não foi localizado em poder dele nenhum dos objetos subtraídos e a testemunha ocular dos fatos afirmou em juízo que o apelante não tem semelhança com os autores do crime, o torna dúbio o reconhecimento da ofendida.

Além disso, merece destaque que a testemunha Marilza, em juízo, corroborou a narrativa do acusado de que Dorsulina possui problemas com a vizinhança e que, de forma recorrente, acusa os moradores do bairro de lhe subtraírem seus pertences.

Ademais, conquanto a ofendida tenha afirmado que Robson é temido no bairro por roubar a vizinhança, não há nenhum elemento nos autos que indique se tratar de pessoa perigosa, sobretudo porque não possui antecedentes e nunca havia sido preso até o caso narrado na hipótese.

Destaco que o
art. 156 do CPP determina que o ônus da prova deve recair sobre a acusação, de sorte a ensejar a improcedência da denúncia caso a pretensa condenação não venha acompanhada do conjunto probatório suficiente a auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Nesta senda, segundo as diretrizes constitucionais da presunção da inocência, é preferível correr o risco de uma possível injustiça para evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor à pessoa inocente rígida sanção penal.

Não se ignora aqui a possibilidade de que o réu seja o autor do crime contra ele imputado, porém a condenação criminal demanda juízo de certeza por parte do magistrado, que não pode se valer de meros indicativos e presunções para impingir ao acusado as gravosas penas cominadas ao crime de roubo majorado.

Assim, inexistindo na instrução criminal elementos probatórios incisivos a respeito da autoria delitiva do crime de roubo narrado na denúncia,
é imperiosa a absolvição do apelante, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para
absolver Robson da Mata e Silva
do crime de roubo majorado,

com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023